Tribunal: TJES
Processo: 5001167-82.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001167-82.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Estado do Espírito Santo

APELADO: NEIMAR ELIAS PANSIERE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001167-82.2022.8.08.0038

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NEIMAR ELIAS PANSIERE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu ação de produção antecipada de prova pericial sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão a definir: (i) se o Procurador Estadual deve arcar com o preparo com interpõe recurso visando apenas majorar os honorários advocatícios e; (ii) se, considerando o valor reduzido da causa, a verba honorária deve ser fixada com base na equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em substituição ao percentual de 10% sobre o valor da causa fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o apelado sustente que a pretensão recursal visa exclusivamente a majoração da verba sucumbencial, o que afastaria o interesse público, o art. 1.007, § 1º, do CPC dispensa expressamente do recolhimento do preparo o apelo interposto pela Fazenda Pública, de modo que tal distinção não encontra guarida no texto legal. Preliminar rejeitada.

4. O art. 85, §§2º e 8º, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, devendo-se observar o percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico, ou do valor atualizado da causa, apenas recorrendo-se à equidade se esses critérios não forem adequados.

5. Sendo o valor da causa de apenas R$ 1.000,00, a aplicação do percentual de 10% resultaria em honorários de R$ 100,00, quantia considerada irrisória e insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do Procurador do Estado.

6. Nos termos do Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a equidade em casos onde o valor da causa é muito baixo, o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou quando não há condenação pecuniária.

7. Dado o valor reduzido da causa e a atuação da Procuradoria do Estado desde 2022, com apresentação de peças processuais, a fixação dos honorários com base na equidade é mais adequada ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. Tratando-se de apelo interposto pela Fazenda Pública, não há que se falar em prévio recolhimento do preparo, a teor do que dispõe o artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil.

2. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade é aplicável quando o valor da causa é muito baixo, de modo que a aplicação de percentual sobre esse valor geraria quantia irrisória, em observância ao art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 8º; 1.007, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 11/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta, que embora o apelante seja isento do recolhimento de custas, o objeto recursal se refere à majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada pelo Juízo
a quo
em favor do Procurador do Estado, de modo que, neste caso, faz-se necessário o pagamento do preparo recursal, a teor do art. 1.007, do CPC.

A despeito de tal argumento, entendo que não merece prosperar.

Isto porque tratando-se de apelo interposto pela Fazenda Pública, não há que se falar em prévio recolhimento do preparo, a teor do que dispõe o artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

Assim, embora o apelado tenha sustentado que a pretensão exclusivamente direcionada à majoração da verba sucumbencial afastaria o interesse público que justifica a referida previsão normativa, entendo que tal distinção não encontra guarida no texto legal que, ao revés, é claro ao dispensar o Estado do pagamento do preparo de todo e qualquer recurso.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - MATÉRIAS ANALISADAS MONOCRATICAMENTE – DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – REJEITADA – ISENÇÃO LEGAL CONFERIDA À FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CRITÉRIO EQUITATIVO – VALOR PROPORCIONAL AOS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO IMPROVIDO.
1. A isenção do recolhimento do preparo conferida à Fazenda Pública pelo artigo 511, §1º do CPC deve ser observada mesmo na hipótese em que a pretensão recursal tem a exclusiva finalidade de obter a majoração da verba honorária sucumbencial, já que o único critério utilizado pelo legislador para estabelecer tal prerrogativa foi estritamente subjetivo, para o qual são relevantes apenas as condições pessoais do recorrente independentemente do objeto tratado no recurso.
2. Conforme decidido monocraticamente, a sentença que julga improcedente os pedidos formulados em ação anulatória de crédito tributário, por ser desprovida de comando condenatório, exige a fixação da verba honorária de sucumbência na forma equitativa, tal como prevê o art. 20, §4º, do CPC. 3. Verificado o descompasso do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença com os parâmetros elencados nas alíneas do art. 20, §3º, do CPC, especialmente no que se refere ao tempo de tramitação da demanda e o número de intervenções técnicas realizadas pelos procuradores da parte vencedora, necessária se faz a reforma desse capítulo decisório, a fim de assegurar a majoração da verba honorária para valor mais condizente com as balizas legais analisadas. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 011080197830, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/04/2015, Data da Publicação no Diário: 17/04/2015)

Ante o exposto, sem maiores considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001167-82.2022.8.08.0038

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NEIMAR ELIAS PANSIERE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado com a r. sentença (ID 10660797 e integrada no ID 10660808), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia na
ação autônoma de produção antecipada de prova pericial
proposta por
NEIMAR ELIAS PANSIERE,
a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com espeque no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, dada a ausência de interesse processual, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00 - mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em seu recurso (ID 10660810), o apelante sustenta, em síntese, que o critério de fixação da verba honorária jamais poderia ser o de percentual sobre o valor da causa, devendo incidir a regra expressa do art. 85, § 8º, do CPC, segundo a qual
"Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º"
.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 10660813), pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

Pois bem. A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se materializa na análise do ônus de sucumbência, em especial os honorários, de modo a estabelecer a forma de cálculo devida
in casu.
Rememoro que a sentença recorrida condenou a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse cenário,
“[...] os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma,
“[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do §2º do art. 85 do Codex Processual. [...] Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]”
(TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.076, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese:
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC: (i) não havendo condenação pecuniária; (ii) sendo o proveito econômico imensurável; (iii) o valor da causa estabelecido em cifra muito baixa (R$ 1.000,00 - mil reais); (iv) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência a equidade, consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

Assim, ao contrário do que consignado na r. sentença objurgada, entendo não ser possível a utilização do valor atribuído à causa como critério para fixação da verba honorária, repito, por ser irrisório, a qual deve ser fixada por equidade, à luz do artigo 85, §§2º e 8º do CPC.

Em outros termos, se aplicado o percentual mínimo, como fixado em sentença, à luz do artigo 85, §2º do CPC, seria alcançado o inexpressivo valor de R$ 100,00 (cem reais) a título de honorários advocatícios.

Ora, a cifra demonstrada não pode ser reputada como suficiente para remunerar o labor do Procurador no caso concreto, cuja atuação se iniciou no ano de 2022, sendo, inclusive, a defesa acolhida pelo Juízo de origem.

Apesar do lapso temporal desde o ajuizamento da exordial (maio de 2022), a parte apelante apresentou somente duas peças (contestação e apelação), contexto que não posso ignorar na fixação da verba honorária.

Sendo assim, fixo os honorários advocatícios em favor do apelante na cifra de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), à luz do artigo 85, §§2º e 8º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença recorrida, apenas para fixar os honorários sucumbenciais, segundo o parâmetro da equidade, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), à luz do artigo 85, §§2º e 8º, do CPC.

Com o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2024 às 14:23:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54032331102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO.